Tribunal: TJDFT
Processo: 0005460-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005460-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JONATHAN ORÁCIO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DEYVID ORÁCIO DA COSTA DESPACHO Na petição de ID 40986393, a Defensoria Pública pede a retificação do prazo recursal e nova abertura de vista para eventual interposição de Agravo em Recurso Especial, afirmando que o sistema PJe apresenta o registro da data 3/11/2022 como limite para manifestação de DEYVID ORÁCIO DA COSTA. Nada a prover, diante do teor da certidão de ID 39498106, na qual consta que DEYVID ORÁCIO DA COSTA não figura como recorrente nos presentes autos e há expediente aberto para o recorrente JONATHAN ORÁCIO DA COSTA com prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, com data final em 21/11/2022. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 40059626. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024